Tribunal: TJSP
Processo: 1009675-79.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação contra sentença que declarou a nulidade de negócios jurídicos entre as partes, condenando os réus a restituírem o valor pago e a indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do réu Z.R.S. na transação, considerando

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação contra sentença que declarou a nulidade de negócios jurídicos entre as partes, condenando os réus a restituírem o valor pago e a indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do réu Z.R.S. na transação, considerando sua alegação de que apenas intermediou as transações e foi enganado pelo corréu T.S.V.S.
III. Razões de Decidir: 3. O art. 723 do Código Civil exige que o corretor execute a mediação com diligência e prudência, prestando todas as informações sobre o negócio. 4. O réu Z.R.S. se beneficiou diretamente da transação, recebendo parte do preço pago, o que não permite afastar sua responsabilidade pelos danos.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido, com majoração da verba devida para 12%, mantida a base de cálculo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: 1. O corretor que se beneficia diretamente da transação, recebendo parte do preço, responde pelos danos advindos da anulação do negócio.
Legislação Citada: Código Civil, arts. 722, 723.